Tribunal: TJSP
Processo: 1000543-98.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Rescisão contratual c/c reparação por danos morais, materiais e lucros cessantes. Instrumento particular de compromisso de venda e compra. Lote de terreno. Rescisão por culpa exclusiva da Ré, por não entrega do terreno no prazo contratual ajustado. Advento da Pandemia da Covid-19 que não caracteriza caso fortuito e/ou força maior. Atividade desenvolvida pela Ré foi caracterizada como "atividade

Ementa:
Rescisão contratual c/c reparação por danos morais, materiais e lucros cessantes. Instrumento particular de compromisso de venda e compra. Lote de terreno. Rescisão por culpa exclusiva da Ré, por não entrega do terreno no prazo contratual ajustado. Advento da Pandemia da Covid-19 que não caracteriza caso fortuito e/ou força maior. Atividade desenvolvida pela Ré foi caracterizada como "atividade essencial" e não sofreu paralisação. Devolução integral dos valores pagos. Incidência da Súmula 543, STJ. Pretensão do Autor, ao recebimento de lucros cessantes, corretamente afastada pela r. sentença. Lote de terreno que não permitia ocupação imediata, tampouco existe a certeza de que ocorreria a construção de imóvel no terreno. Recurso da Ré não conhecido e não provido o recurso do Autor.